Tribunal: TJDFT
Processo: 0721103-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721103-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO GARCIA FERNANDEZ, E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. CABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto do vergastado e atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a decisum preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada. Presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 50, do Código Civil, consistentes no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, impõe-se que seja afastada a personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de que os seus sócios respondam, com os seus respectivos patrimônios, pela satisfação dos débitos contraídos pela sociedade devedora. Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, os sócios que a integravam no tempo do surgimento da dívida devem responder pela obrigação social. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, defendendo necessária a produção de prova pericial para comprovação da inexistência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, considerada pelo juízo a quo para decretar a desconsideração da personalidade jurídica; b) artigos 173 e 233, ambos da Lei 6.404/76, argumentando que as cisões parciais realizadas na Companhia do Vale, nos anos de 2009 e 2010, e incorporação ao patrimônio da E. Garcia constituem ato jurídico perfeito e acabado, estando caracterizada a decadência do direito da ora recorrida de contestar as referidas cisões; c) artigo 50 do Código Civil, alegando que não estão configurados os requisitos necessários à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora assentou: “A despeito das alegações, pela análise dos autos, verifica-se que a matéria envolve a análise de prova documental, sendo o Juiz o destinatário de tal prova, não havendo necessidade de produção de prova pericial. De acordo com os artigos 355, inciso I, 464, parágrafo único, inciso II, e 472, do Código de Processo Civil, o indeferimento de prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos.” (Id 13344691, pag.3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Da mesma forma, não merece seguir o recurso quanto à alegada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, pois a turma entendeu, após análise das provas que constam dos autos que: “Há, portanto, elementos de prova que demonstram confusão patrimonial, conforme previsto no artigo 50, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que um dos acionistas reconhece que estava pagando investimentos e despesas correntes da empresa executada e há provas de transferência inominadas.” (Id 13344691, pag.6). Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece prosseguir, por fim, quanto à apontada violação aos artigos 173 e 233, ambos da Lei 6.404/1976, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006